Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÀLCOOL. NEGATIVA DE SUBMISSÃO AO TESTE DO BAFÔMETRO. INFRAÇÃO À NORMA DO ARTIGO 277, §3o, DO CTB. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÕES DE MULTAS. ENDEREÇO CADASTRADO NO SISTEMA DO DETRAN/DF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). No caso, o autor não logrou êxito na demonstração e constituição do seu direito líquido e certo, nos termos do artigo 1o da Lei n.o 12.016/2009.
2. Quanto à alegação do apelante de ausência de notificação, importa esclarecer que para a notificação de infrações de trânsito, considera-se o endereço constante no DETRAN. Na ausência de comprovação de que os dados apresentados pelo impetrante estavam atualizados, prevalecem as alegações do órgão de trânsito, uma vez que os atos administrativos emitidos pelo órgão de trânsito gozam de presunção de legalidade e moralidade.
3. Apelação conhecida e não provida.